Tribunal: STF
Processo: RE 1349584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. 



    PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.



    Não há falar em carência de ação por falta de interesse processual quando a própria autarquia previdenciária estadual reconhece que, durante determinado período, ocorreu o desconto da aludida contribuição previdenciária.



    SUSPENSÃO E REPETIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. 



    É ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar estadual, tendo em vista o resultado do julgamento da ADIN nº 70010738607, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º daquele diploma legal, no tocante à expressão ‘e dos militares’. Intelecção do art. 42, § 2º, da Constituição Federal.



    APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. O recorrente alega contrariados os §§ 1º e 2º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta que o Tribunal de origem “deu interpretação equivocada ao art. 42, § 2º da CF/88, considerando que a partir de tal dispositivo militares e pensionistas tem o mesmo tratamento” (sic, fl. 6, e-doc. 11).



    Argumenta que “a decisão recorrida ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico dos militares, previsto no parágrafo primeiro do art. 42 da CF/88, como fundamento para excluí-los do sistema aplicável aos demais pensionistas do Estado, ignorou por completo o mandamento constitucional contido no parágrafo segundo do referido artigo” (fl. 7, e-doc.11). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão proferida, excluir a condenação na devolução do percentual de 11%, destinado a custear o regime de previdência dos servidores públicos do Estado nos termos da Lei 12.065/2004, mantendo-se consequentemente, a obrigatoriedade da submissão das pensionistas ao sistema previdenciário em vigor no ERGS, expresso nas Leis 7.672/82, LC 12.065/04 e LC 10.990/97” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Terceira Câmara Especial Cível, para examinar a possibilidade de retratação à luz do Tema 160 de repercussão geral. Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. IPERGS. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA POR EXTINTO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 160 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PERÍODO CONTROVERTIDO DIVERSO DO EM REAPRECIAÇÃO. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. ART. 489, §1º, VI, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(...) considera-se ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista na Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão auferida por pensionista de servidor militar.



    De sublinhar, neste passo, que nada impede a incidência dos descontos instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 13.431/10, que instituiu novo regramento sobre a contribuição previdenciária dos servidores militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, inclusive estabelecendo novos percentuais e alíquotas. Tal diploma legal conferiu tratamento unificado aos servidores ativos e inativos, regularizando a situação desses, com previsão de contribuição específica para a categoria e seus pensionistas.



    Todavia, persiste o dever de restituição por parte da autarquia previdenciária estadual até a data da cessação da exação anterior, que carecia de suporte legal. 



    Outrossim, o marco inicial para a restituição dos valores deve ocorrer a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04” (fl. 715, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que é “ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista na Lei Complementar Estadual nº 12.065/04” e quanto “a incidência dos descontos instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 13.431/10” demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 13.431/2010, 12.065/2004 e 10.990/2004 e Lei estadual n. 7.672/1982). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES INATIVOS – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à possibilidade de serem efetuados descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto, na origem, a controvérsia foi decidida com base na Lei estadual nº 7.672/82, na Lei Complementar estadual nº 12.065/04 e no Código Civil” (AI n. 839.314-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2012). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG. 1. A matéria sub examine, contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos – o próprio Estado – há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 837.968-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2013).



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EMPRESA AGROINDUSTRIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 8.870/1994. REPRISTINAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a norma desde o seu surgimento. Ante a nulidade do dispositivo que determinava a revogação de norma precedente, torna-se novamente aplicável a legislação anteriormente revogada. A controvérsia acerca do correto regime a ser aplicado à agravante, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.870/1994, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 602.277-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).



    “EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 857.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2014).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Agravo de Instrumento n. 813.295, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.9.2021 e Agravo de Instrumento n. 837.577, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora